Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713937-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAMATIS AZEVEDO DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Ramatis Azevedo de Oliveira –, resolvendo os embargos de declaração aviados por ambas as partes em face da decisão que rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital, desprovera os aclaratórios opostos pelo ora agravante e, de outro vértice, acolhera os do exequente, determinando a expedição de requisitórios de pagamento, observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos, autorizando, desde logo, acaso transcorrido o prazo legal sem comprovação de pagamento, o sequestro de verbas via Sisbajud. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a determinação veiculada pelo provimento agravado e, no mérito, a confirmação da medida, determinando-se a suspensão do trânsito processual do executivo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0706004-69.2025.8.07.0000. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que apresentara, no executivo subjacente, impugnação ao cumprimento de sentença no bojo da qual aventara a inexigibilidade da obrigação, por constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do estatuto processual. Tecera considerações sobre a previsão contida no artigo 169, § 1o da Constituição da República, e, outrossim, quanto ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Aludira ao Tema no 28 da Suprema Corte de Justiça, segundo o qual apenas seria autorizada a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor se subsistente parcela incontroversa e autônoma, o que não se verificaria na espécie, porquanto ainda pendente de julgamento definitivo o agravo de instrumento no 0706004-69.2025.8.07.0000, recurso que interpusera almejando justamente o reconhecimento de inexigibilidade do título. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Ramatis Azevedo de Oliveira –, resolvendo os embargos de declaração aviados por ambas as partes em face da decisão que rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital, desprovera os aclaratórios opostos pelo ora agravante e, de outro vértice, acolhera os do exequente, determinando a expedição de requisitórios de pagamento, observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos, autorizando, desde logo, acaso transcorrido o prazo legal sem comprovação de pagamento, o sequestro de verbas via Sisbajud. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a determinação veiculada pelo provimento agravado e, no mérito, a confirmação da medida, determinando-se a suspensão do trânsito processual do executivo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0706004-69.2025.8.07.0000. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de prosseguimento do trânsito processual do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente, promovido em desfavor do agravante, conquanto pendente de resolução definitiva o agravo de instrumento no 0706004-69.2025.8.07.0000, recurso que interpusera aventando a inexigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao executivo deflagrado nos autos principais e a incorreção da fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo Juízo de origem, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC no 113/21. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, afere-se que seu inconformismo ressente-se de lastro material. Do cotejo dos autos do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente afere-se que, havendo o agravado deflagrado sua pretensão executória, o agravante fora regularmente intimado e formulara impugnação arguindo a inexigibilidade da obrigação exequenda e, subsidiariamente, a subsistência de excesso de execução[2]. Apreciando a insurgência, o Juízo a quo rejeitara-a, desacolhendo, dessarte, (i) o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, (ii) a alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade do título exequendo, e assentando não ressoar possível averiguar, dos cálculos aviados por ambas as partes, a subsistência de excesso de execução, ao que determinara a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para calcular o valor devido em 25/02/2024[3]. Em face dessa resolução, ambas as partes opuseram embargos de declaração, ao passo que o recorrente interpusera também agravo de instrumento, que restara distribuído em 19/02/2025 à minha relatoria, sob o no 0706004-69.2025.8.07.0000. Admitido aludido recurso, a antecipação de tutela recursal vindicada restara indeferida[4], encontrando-se, nesta data, o agravo aguardando o decurso do prazo para o manejo de insurgência recursal quanto à decisão prolatada. Registre-se, ademais, que, apreciando os aclaratórios aviados de parte a parte, o magistrado primevo prolatara a decisão ora objurgada, exarada nos seguintes termos, verbis[5]: “(...) Cuidam-se de embargos declaratórios opostos pelo exequente e pelo executado em face da Decisão ID 226788753, na qual este Juízo determinou a expedição de Precatório e RPV em favor do exequente (valor principal + custas) e do seu patrono (verba sucumbencial). O exequente alegou haver contradição no decisum e requereu que o valor principal mais custas seja quitado por meio de RPV, e não de precatório, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. Intimado para se manifestar sobre os embargos do exequente, o DF deixou o prazo transcorrer in albis. O executado, por sua vez, opôs embargos sob a alegação de omissão e erro material na Decisão, posto que há Ação Rescisória em curso na qual se argui a inexigibilidade do título (0723087-35.2024.8.07.0000), bem como Agravo de Instrumento (0706004-69.2025.8.07.0000) pendente de julgamento, e houve a determinação de prosseguimento quanto aos incontroversos. Fundamento e Decido. Quanto aos embargos declaratórios do exequente, entendo que lhe assiste razão. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, proferiu a seguinte decisão: (...) Nesse sentido, em atenção ao entendimento firmado pela Suprema Corte, acerca da constitucionalidade da lei distrital, é imperioso reconhecer como sendo 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Deste modo, deve ser reconhecida a aplicação imediata da lei em comento, conforme preleciona este e. TJDFT: (...) Ante todo o exposto, e em consonância com a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto das RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, CONHEÇO os embargos declaratórios do pedido do exequente e, em consequência, determino que o valor correspondente ao principal mais custas processuais seja pago por meio de RPV. No tocante aos embargos do executado, não lhe assiste razão. Inicialmente destaco que a Ação Rescisória mencionada pelo executado (0723087-35.2024.8.07.0000) diz respeito ao título executivo formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, enquanto estes autos se referem ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da AC no 0032335-90.2016.8.07.0018. Quanto à ação rescisória mencionada, a medida liminar para suspensão das execuções em curso foi indeferida. Igual sorte teve a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, à qual o executado se referiu na impugnação ao cumprimento de sentença, e a fundamentação para a não incidência do Tema 864 do STF neste caso foi fundamentada na Decisão ID 219178053, não sendo, portanto, o caso de omissão ou erro material. O Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face da referida decisão, por sua vez, teve também a antecipação da tutela indeferida, ou seja, as execuções em curso devem tramitar regularmente quanto ao pagamento dos valores incontroversos. Verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Assim, REJEITO os embargos declaratórios do executado. Prossiga-se da forma determinada na Decisão ID 226788753, integrada por esta decisão, e expeça-se RPV no valor de R$ 33.586,64, mais R$ 274,49 (custas ID211418022), em favor de RAMATIS AZEVEDO DE OLIVEIRA, bem como RPV de R$ 3.358,66, em favor de Sociedade Individual de Advocacia, inscrito na OAB/DF n° 45.255 e no CNPJ no 25.403.578/0001-10. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta dos titulares das RPVs. Para tanto, deverão os exequentes indicar as chaves PIX (CPF ou CNPJ), ou contas e agências. Ao CJU: Retifique-se a autuação para inclusão do número da ação coletiva de referência (0032335-90.2016.8.07.0018); Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal; Sem prejuízo, expeça-se RPV no valor de R$ 33.586,64, mais R$ 274,49 (custas ID211418022), em favor de RAMATIS AZEVEDO DE OLIVEIRA, bem como RPV de R$ 3.358,66, em favor de Sociedade Individual de Advocacia, inscrito na OAB/DF n° 45.255 e no CNPJ no 25.403.578/0001-10; Em seguida, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois meses). (...)” Diante dessas inexoráveis inferências afere-se que a solução promovida pela decisão guerreada não merece reparos. É que o agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravante não fora guarnecido de efeito suspensivo, inexistindo óbice ao regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente, ainda que nele debatida a aventada inexigibilidade da obrigação e a forma de correção do crédito em execução. Dessarte, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de agravo de instrumento desguarnecido de efeito suspensivo não traduz causa hábil a inviabilizar o prosseguimento da execução. Sob essa realidade, como o agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravante não restara agregado de efeito suspensivo, o resolvido em seu ambiente e no bojo do executivo subjacente pode normalmente produzir os efeitos dele decorrentes, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo ao efetivo cumprimento da obrigação, na forma determinada pelo Juízo de origem. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Com esses argumentos, indefiro o efeito suspensivo vindicado, recebendo e processando o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 229267718 (fls. 342/352), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0717270-33.2024.8.07.0018. [2] - ID Num. 217567340 (fls. 237/261), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0717270-33.2024.8.07.0018 [3] - ID Num. 219178053 (fls. 268/272), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0717270-33.2024.8.07.0018 [4] - ID Num. 69301269 (fls. 39/50), Agravo de Instrumento no 0706004-69.2025.8.07.0000. [5] - ID Num. 229267718 (fls. 342/352), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0717270-33.2024.8.07.0018